Tribunal: TJES
Processo: 5002608-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO MAIA LAPERRIERE

AGRAVADO: VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5002608-13.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 13ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Fábio Maia Laperrière
Recorrido: VML Comercial Importadora e Exportadora

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. BEM DE FAMÍLIA. DISTINÇÃO ENTRE IMPENHORABILIDADE E INDISPONIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica vinculado a processo falimentar, determinou a indisponibilidade de bens dos sócios, incluindo imóvel alegadamente caracterizado como bem de família.

O agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel, a existência de coisa julgada e a impossibilidade de restrição patrimonial. A agravada defende a medida diante de indícios de fraude e dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a proteção conferida ao bem de família impede a decretação de indisponibilidade do imóvel em sede de tutela cautelar, especialmente diante de indícios de fraude e esvaziamento patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indisponibilidade de bens não se confunde com a penhora, pois não implica expropriação, limitando-se a restringir a alienação do bem.
5. A proteção da Lei nº 8.009/90 não é obstáculo à adoção de medidas cautelares que visem preservar a utilidade do provimento jurisdicional.
6. Há elementos indicativos de confusão patrimonial, doações relevantes e transferências de ativos em contexto de insolvência, justificando a cautela judicial.
7. A medida não compromete o direito à moradia, pois mantém a posse e fruição do imóvel pelo agravante.
8. A indisponibilidade revela-se adequada para resguardar interesses dos credores em processo falimentar, evitando a circulação do bem até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A impenhorabilidade do bem de família não impede a decretação de sua indisponibilidade, por se tratarem de institutos distintos. 2. A indisponibilidade de bens, como medida cautelar, é admissível quando presentes indícios de fraude ou dilapidação patrimonial, mesmo em se tratando de imóvel residencial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1211790-74.2022.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 31.08.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5002608-13
.2025
.
8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIO MAIA LAPERRIERE

AGRAVADO:
VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante delineado no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Maia Laperrière, com o desiderato de reformar decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Vitória, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado pela Massa Falida de VML Comercial Importadora e Exportadora Ltda, por meio da qual se determinou a indisponibilidade de bens dos sócios, alcançando, inclusive, o imóvel registrado sob o nº 62.010 no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória.

Insurgindo-se contra tal provimento, sustenta o agravante, em síntese: (i) que o bem constrito (Apartamento nº 1302, Edifício Alice Quintela) ostenta natureza de bem de família, sendo utilizado como residência habitual do núcleo familiar; (ii) que a proteção instituída pela Lei nº 8.009/90 reveste-se de caráter absoluto, voltada à tutela do direito fundamental à moradia; (iii) que a impenhorabilidade do referido bem já foi reconhecida em decisões pretéritas, configurando coisa julgada; (iv) que o elevado valor venal ou a localização em área valorizada não autorizam a mitigação da proteção legal; (v) que a manutenção da restrição patrimonial acarreta gravame irreparável ao direito de propriedade.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de existência de elementos robustos indicativos de confusão patrimonial, dilapidação de ativos e fraude à execução, circunstâncias que legitimam a preservação da medida constritiva, com vistas à salvaguarda dos interesses dos credores da massa falida.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito.

Na origem, cuida-se de ação de responsabilização por desconsideração da personalidade jurídica, proposta pela agravada, representada pelo administrador judicial Ricardo Biancardi Augusto Fernandes, em face do agravante Fábio Maia Laperrière, de Frederico Vassem — ambos sócios da sociedade falida —, bem como do contador Rodrigo Regattieri. O incidente foi distribuído por dependência aos autos da ação de falência nº 0026993-58.2013.8.08.0024.

No âmbito do referido incidente, a agravada aduz, em síntese, que a falência foi decretada em 24/08/2015, em decorrência de obrigação inadimplida no valor histórico de R$ 200.000,00.

Sustenta, ainda, a inexistência de elementos que evidenciem o regular funcionamento da sociedade ou a destinação lícita dos recursos auferidos. Afirma, ademais, que os sócios teriam se utilizado da pessoa jurídica para captação de recursos, concomitantemente à redução indevida do patrimônio pessoal.

Com fundamento nessas alegações, postulou a desconsideração da personalidade jurídica, visando alcançar o acervo patrimonial dos sócios. Em sede de cognição sumária, requereu tutela de urgência para bloqueio e indisponibilização de bens, inclusive do agravante.

O Juízo de primeiro grau, às fls. 455–457, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a indisponibilidade de bens e ativos dos sócios, concedeu-se a medida cautelar, em caráter provisório, até ulterior deliberação, com vistas à restrição patrimonial dos demandados.

A decisão ora impugnada manteve a constrição sob o fundamento de que se trata de providência de natureza acautelatória, destinada a assegurar a recomposição do passivo falimentar, estimado em montante superior a R$ 58 milhões, diante de indícios de estratégias de blindagem patrimonial.

A controvérsia recursal circunscreve-se à verificação acerca da possibilidade de incidência da proteção conferida ao bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, como óbice à averbação de indisponibilidade via CNIB, em sede de medida cautelar, especialmente diante de indícios de fraude.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não impede, por si só, a decretação de sua indisponibilidade.
A ratio decidendi repousa na distinção conceitual entre atos expropriatórios — como penhora e alienação judicial — e medidas restritivas de disposição patrimonial.

Enquanto os primeiros atos implicam retirada coercitiva do bem do patrimônio do devedor, com potencial afronta ao direito à moradia,
a indisponibilidade limita-se a restringir a faculdade de alienação voluntária, preservando o bem no patrimônio do titular até a resolução definitiva da controvérsia
.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PENHORA DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE - INDISPONIBILIDADE NÃO SE CONFUNDE COM IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO. - A ordem de indisponibilidade objetiva evitar que o proprietário do bem se desfaça dele, visando garantir eventual direito das partes envolvidas no litígio, não se traduzindo em ordem de preferência em eventual alienação ou em impedimento da realização de diversas penhoras sobre o mesmo bem. (TJ-MG - AI: 12117907420228130000, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam quadro de acentuada insolvência, aliado a indícios relevantes de esvaziamento patrimonial. A análise das declarações de imposto de renda revela a realização de doações expressivas à cônjuge, bem como transferências de quotas societárias em período coincidente com o inadimplemento que culminou na falência da sociedade.

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto com a expressiva dimensão do passivo falimentar, impõem atuação cautelosa por parte do Poder Judiciário. Embora comprovada a utilização do imóvel como residência familiar — conforme ata notarial —, a indisponibilidade não suprime o direito de uso e fruição, limitando-se a impedir eventual alienação ou doação a terceiros, até a devida apuração de eventual fraude.

Cumpre ressaltar que a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 não pode ser instrumentalizada como mecanismo de blindagem patrimonial, sobretudo em detrimento de credores, notadamente em contexto falimentar, no qual prevalece o interesse público na observância da par conditio creditorum.

A manutenção da averbação restritiva no registro imobiliário revela-se medida prudente, apta a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, obstando a circulação jurídica do bem até julgamento definitivo do incidente de desconsideração.

Nesse cenário, a preservação da decisão recorrida impõe-se como solução juridicamente adequada, haja vista que a indisponibilidade cautelar não se equipara à penhora, mostrando-se compatível com a tutela provisória da moradia familiar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a indisponibilidade incidente sobre o imóvel registrado sob o nº 62.010, vedada sua alienação ou transferência a terceiros até pronunciamento definitivo nos autos de origem.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)